Tribunal: TJBA
Processo: 8025776-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025776-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO TRANCOSO NOLASCO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: EDNEY NASCIMENTO MATOS

Advogado(s)
:
THADEU OLIVEIRA PEREIRA, AGNISLARA ABREU CASTALDI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DISCUSSÃO ACERCA DA APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DE IMÓVEL E DOS ALUGUÉIS DEVIDOS PELO USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. EXISTÊNCIA DE LAUDOS PARTICULARES CONFLITANTES PRODUZIDOS PELAS PARTES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 95, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado em ação de divórcio litigioso, que determinou a realização de perícia judicial para apuração do valor de mercado do imóvel objeto da partilha e do valor histórico dos aluguéis mensais desde março de 2020, fixando o rateio dos honorários periciais entre as partes. O agravante sustenta que a perícia teria sido requerida exclusivamente pela exequente, razão pela qual o adiantamento dos honorários deveria ser suportado apenas pela agravada, nos termos do art. 95 do CPC. Requereu, ainda, efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se, em hipótese de perícia determinada pelo magistrado para solucionar divergência técnica decorrente de laudos particulares apresentados por ambas as partes, o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado exclusivamente pela parte exequente ou rateado entre os litigantes, à luz do art. 95 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada evidencia que a perícia judicial não decorreu de simples deferimento de requerimento unilateral formulado pela exequente, mas de iniciativa instrutória autônoma do magistrado, motivada pela necessidade de superação da divergência técnica instaurada nos autos a partir dos documentos e avaliações apresentados por ambas as partes.

4. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários do perito serão adiantados pela parte que requerer a prova, prevendo, contudo, expressamente, a possibilidade de rateio quando a perícia for determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes. A norma processual consagra manifestação concreta do princípio da causalidade, segundo o qual o encargo financeiro decorrente da produção probatória deve ser suportado por quem contribuiu para sua necessidade.

5. No caso concreto, a controvérsia técnica não foi instaurada exclusivamente pela exequente. O agravante também apresentou avaliações particulares divergentes daquelas juntadas pela agravada, contribuindo diretamente para o surgimento da incerteza probatória que levou o magistrado a determinar a realização de perícia judicial imparcial. A produção da prova técnica, portanto, atende ao interesse comum das partes e ao adequado esclarecimento da controvérsia patrimonial submetida ao Judiciário.

6. O exercício dos poderes instrutórios previstos nos arts. 370 e 480 do CPC autoriza o magistrado a determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao convencimento judicial, especialmente em hipóteses que envolvam questões técnicas complexas e divergências relevantes entre elementos probatórios produzidos unilateralmente pelas partes. Nessas circunstâncias, revela-se legítimo o rateio dos honorários periciais, não havendo afronta aos princípios da legalidade ou da distribuição do ônus da prova.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais orienta-se no sentido de que, sendo a perícia determinada de ofício pelo magistrado ou decorrente de controvérsia técnica instaurada por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC.

8. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou violação às normas processuais aplicáveis, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado para solucionar divergência técnica instaurada por ambas as partes.

2. A apresentação de laudos particulares conflitantes pelos litigantes atrai a incidência da regra prevista na segunda parte do art. 95 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)